Tribunal: TJMT
Processo: 1010038-66.2024.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010038-66.2024.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO HENRIQUE FERREIRA PINTO - CPF: 044.701.471-41 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por deserção, em virtude da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, formulado nos autos da ação revisional de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade da justiça com base exclusivamente na declaração de hipossuficiência; (
ii
) determinar se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do benefício e a inércia do recorrente em comprovar sua hipossuficiência, configura deserção e justifica o não conhecimento do recurso de Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, sendo a declaração de hipossuficiência dotada apenas de presunção relativa de veracidade.

O recorrente foi intimado, por duas vezes, a apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, mas permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis os prazos assinalados, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

O valor da prestação mensal do contrato discutido (R$ 1.109,61), referente a veículo de luxo (BMW modelo 118IA), autoriza a exigência de comprovação concreta da hipossuficiência, afastando a presunção de veracidade da declaração unilateral.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, somada à não comprovação da hipossuficiência e à inércia do recorrente, configura deserção, autorizando o não conhecimento do recurso de Apelação.

A jurisprudência majoritária admite a exigência de comprovação da hipossuficiência e admite o indeferimento da justiça gratuita quando a parte não apresenta os elementos exigidos pelo juízo, especialmente quando regularmente intimada para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação documental da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera declaração unilateral.

A inércia da parte intimada para comprovar sua hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

O não recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade e regular intimação, configura deserção e justifica o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 6º, 98, 99, § 3º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1000483-72.2024.8.11.0007, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.09.2024.

TJ-MT, Apelação Cível nº 1000002-07.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Tatiane Colombo, j. 13.11.2024.

TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 1004009-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.06.2024.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.059.924/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.11.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL N.
1010038-66.2024.8.11.0055

EVANDRO HENRIQUE FERREIRA PINTO
X

AYMOR
É
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno, previsto no artigo 1.021 do
CPC
, interposto por
EVANDRO HENRIQUE FERREIRA PINTO
,
contra decisão monocrática proferida
por esta Relatora
,
que não conheceu do recurso de Apelação anteriormente interposto, em razão da deserção configurada pela ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
, interposto nos autos da
ação revisional de contrato de
financiamento garantido por alienação fiduciária
, ajuizada
em face de
AYMOR
É
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A
.

O agravante
sustenta, em síntese, que a decisão monocrática desconsidera o disposto nos artigos 98 e 99 do
CPC
, bem como a jurisprudência consolidada pelo
STJ
, que estabelece presunção relativa (juris tantum) da hipossuficiência econômica declarada pela pessoa física requerente.

Argumenta que efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser um impedimento para que obtenha o benefício da gratuidade de justiça, invocando em seu favor precedentes jurisprudenciais.

Sustenta

que o pagamento das custas e demais despesas processuais representa um desafio significativo para quem busca acesso à justiça em situação de vulnerabilidade financeira, enfatizando que o ônus dessas despesas teria um impacto direto em sua subsistência e de sua família.

Requer seja
anula
da
a decisão monocrática vergastada, com consequente conhecimento e apreciação do recurso de Apelação pelo colegiado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de id
299785417
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

S
ubmeto à apreciação deste Órgão Colegiado o Agravo Interno interposto por
Evandro Henrique Ferreira Pinto
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação anteriormente apresentado, em virtude da deserção verificada.

De início, n
o que concerne ao preparo recursal para o presente Agravo Interno, dispensada sua exigência, considerando que o cerne da controvérsia reside justamente no reconhecimento ou não do direito à gratuidade da justiça pelo ora Agravante.

A questão controvertida no presente recurso cinge-se à análise da configuração ou não da deserção reconhecida na decisão monocrática que inadmitiu o recurso de Apelação anteriormente interposto pelo ora Agravante.

Na hipótese dos autos, após ter o benefício da gratuidade da justiça indeferido pelo juízo de origem, o Agravante interpôs recurso de Apelação reiterando o pedido de concessão da gratuidade judiciária, sob o argumento de hipossuficiência financeira.

Em observância ao contraditório e à ampla defesa, foi oportunizado ao Agravante, por duas vezes, a comprovação da alegada hipossuficiência: primeiramente, quando determinada a apresentação de documentos comprobatórios de sua condição financeira (
id
288308383) e, posteriormente, quando indeferido o benefício pleiteado, concedendo-lhe prazo para o recolhimento do preparo recursal (
id
291080386).

Não obstante, o Agravante quedou-se inerte em ambas as oportunidades, deixando transcorrer
in albis
os prazos assinalados, conforme certificado nos autos (
id
290968897 e
id
293467874), o que ensejou o não conhecimento do recurso de Apelação, por deserção.

No presente Agravo Interno, o recorrente limita-se a reiterar argumentos genéricos acerca de sua hipossuficiência financeira, sem apresentar elementos concretos que infirmem a decisão agravada ou justifiquem sua inércia nos momentos processuais oportunos.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio do acesso à justiça, insculpido no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, garantindo a todos, independentemente de sua condição econômica, o direito de buscar a tutela jurisdicional para a proteção de seus direitos.

Como corolário desse princípio, o benefício da gratuidade da justiça constitui importante instrumento de efetivação do acesso à justiça, permitindo que pessoas em
situação de vulnerabilidade econômica possam ingressar em juízo sem o ônus do pagamento das custas e despesas processuais.

Contudo, para a concessão de tal benefício, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legalmente estabelecidos, notadamente a comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

É cediço que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida por elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

No caso concreto, considerando as peculiaridades do caso, em especial o objeto da ação originária (revisão de contrato de financiamento de veículo
– BMW, modelo
Modelo
: 118IA 1.6 16V 170CV 5P
)
com parcelas mensais de R$ 1.109,61), mostrou-se razoável a exigência de comprovação da alegada hipossuficiência.

Nesse contexto, a inércia do Agravante em comprovar sua condição de necessitado, quando explicitamente instado a fazê-lo, aliada à ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado, autoriza o reconhecimento da deserção e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso de Apelação.

Impende destacar que, embora a jurisprudência reconheça a desnecessidade de prévio recolhimento do preparo quando o mérito do recurso versa sobre o próprio direito à gratuidade da justiça, tal entendimento não se aplica irrestritamente, mormente quando, como na hipótese dos autos, a parte recorrente teve múltiplas oportunidades para comprovar sua alegada hipossuficiência e quedou-se inerte.

A situação fática delineada nos autos evidencia manifesto desinteresse do recorrente em dar regular prosseguimento ao feito, denotando violação ao princípio da cooperação processual insculpido no artigo 6º do
CPC
.

Destarte, verifico que a decisão monocrática ora agravada encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico vigente, não merecendo qualquer reparo, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE PROCESSO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA NÃO
CONCEDIDA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(...)
III. Razões de decidir
.
3. A declaração de hipossuficiência, por si só, não é
suficiente para garantir o benefício da justiça gratuita, podendo o juiz exigir documentos que comprovem a alegada insuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 3º, do
CPC.

4. A apelante não apresentou os documentos solicitados, permanecendo inerte, o que justifica a extinção do processo pela ausência de elementos que comprovem a hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese
.
5.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A concessão da justiça gratuita exige a comprovação documental da hipossuficiência, não sendo suficiente a simples declaração
unilateral.
"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004837220248110007, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
NEGADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A decisão monocrática observa que a parte recorrente não juntou documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, exigida para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que haja elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para sua concessão (STJ -
AREsp
: 2164245 MG, Rel.
Min.
Marco Aurélio
Bellizze
).
(...)
Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação de hipossuficiência econômica da parte requerente, que, se ausente, justifica o indeferimento do benefício.

A necessidade de assistência judiciária gratuita pode ser revista a qualquer tempo, podendo o benefício ser revogado se constatada a ausência dos pressupostos legais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10000020720248110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2024)

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, § 2º DO
CPC.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2 .
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

3. Na hipótese fora oportunizado a parte agravante trazer aos autos elementos para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto a parte recorrente não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira, sequer trouxe comprovação de
despesas.

5. “A jurisprudência firmada no âmbito desta
eg
. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (STJ,
AgInt
no
AREsp
1059924/SP (2017/0039184-8), Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019,
DJe
03/12/2019)

6.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as
custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

7. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004009-68 .2024.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo
incólume
a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação, por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025